Tribunal: TJMT
Processo: 0111966-63.2015.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DA PETIÇÃO N. 0111966-63.2015.8.11.0000
RECORRENTE: MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES
RECORRIDA: MAIZA MEDEIROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 104415988):
"AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRL4 DE INEXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO— PRETENDIDA NULIDADE DE ACÓRDÃO POR VICIO EXISTENTE NA ORIGEM (FALTA DE. CITAÇÃO DE ,LITISCOAT. SORTE NECESSÁRIO) — ACÓRDÃO „QUE HAVIA DETERMINADO NULIDADE DA SENTENÇA TERMINATIVA, COM O RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO CONJUNTA COM AÇÃO, CONEXA — QUESTÃO A SER CONHECIDA PELO JUIZO DE ORIGEM APÓS 0. RETORNO DOS AUTOS DECISÃO ESCORREITA — RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido anulada a sentença terminativa (art.267, IV, do CPC) proferida no feito de origem (Ação de Anulação de Adjudicação) —para onde os autos retornarão para seu regular processamento — a melhor solução para o problema processual suscitado (falta de intimação pessoal de litisconsorte necessário na origem) é aquela indicada na decisão agravada, qual seja, o apensamento dos presentes autos (Ação Declaratória de inexistência de acórdão) aos do RAC n° 17.863/2014, de modo que com o retorno de tal feito à origem, o julgador a quo possa analisar acerca da possível violação ao parágrafo único do art..I0, e ao art.47-do CPC. Exegese dos primados de boa-fé processual, não se mostra admissível que a parte prejudicada por' suposta afronta ao parágrafo único do art810, e ao art47 do CPC, não queira o ' saneamento do referido vicio, mas ;penas utilizá-lo até o momento em que lhe interessa." (Agravo Regimental n° 158654/2015, DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2016).
Os Embargos de Declaração n. 30525/2016 foram rejeitados.
A parte recorrente alegou violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo.
Realizado a admissibilidade recursal, foi negado seguimento ao recurso.
Os autos retornaram do STF à Vice-Presidência, para a aplicação da sistemática de inexistência de repercussão geral - ARE-RG 748371RG/MT - Tema 660 - consoante decisão de id. 104415987.
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
A parte recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXVI, da CF, sob a assertiva de que o acórdão recorrido violou a coisa julgada.
Aduz que: “Não é demais lembrar novamente que desde a inicial da Ação da Ação Declaratória de inexistência de Acordão, ora atacada, está permeada da expressão "transitada em julgado". Coisa julgada é uma expressão usada para uma decisão judicial da qual não se pode mais recorrer, seja porque já passou por todos os recursos possíveis, seja porque o prazo para recorrer terminou ou por acordo homologado por sentença entre as partes”.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), nego seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes qualificados.
A título de observação verifica-se que na decisão de admissibilidade o recurso especial foi inadmitido, e interposto Agravo ao STJ, este não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão de id. 104415987.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça